Tribunal: STF
Processo: AI 113131
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-09-23
Data de publicação: 1986-09-23

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. INSTÂNCIA DE REVISTA. COISA JULGADA.
O PREQUESTIONAMENTO EXIGIVEL, EM INSTÂNCIA DE REVISTA, DO INCISO
CONSTITUCIONAL, DEVE SER EXPLICITO, NÃO COMPROMETIDO O ART. 153,
§ 3º, DA CONSTITUIÇÃO A CONTROVERSIA SOBRE JULGAMENTO
'EXTRA PETITA', SOB O ENFOQUE DA LEI PROCESSUAL.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.